Tribunal: TJMT
Processo: 1028126-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028126-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EVALDO DE PAULA - CPF: 650.836.796-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. DEVER DE COBERTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, que determinou à operadora a disponibilização do medicamento XTANDI 80mg (enzalutamida), prescrito para tratamento de adenocarcinoma de próstata de alto risco, pelo período de seis meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é devida a cobertura do medicamento XTANDI 80mg, prescrito para tratamento oncológico, embora não preenchidos os critérios da DUT n.º 64 da ANS; e

(ii) saber se é cabível a imposição de contracautelas, como caução ou renovação periódica de prescrição médica, para a concessão da tutela de urgência deferida.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a prescrição médica de medicamento essencial para tratamento oncológico, mostra-se abusiva a negativa de cobertura com base na ausência de cumprimento da DUT n.º 64 da ANS, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. A urgência e gravidade do quadro clínico autorizam a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

5. A exigência de caução ou renovação periódica da prescrição antes do prazo total de tratamento (06 meses) revela-se desarrazoada e incompatível com as condições econômicas do agravado, comprometendo o acesso ao tratamento e à efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para tratamento oncológico, ainda que não atendidos os critérios das diretrizes da ANS, sendo obrigatória sua disponibilização pelo plano de saúde. 2. A gravidade da doença e a comprovação da incapacidade financeira do paciente afastam a necessidade de prestação de caução ou de renovação periódica da prescrição médica durante o prazo de tratamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º e 6º; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e VIII, 47; Resolução ANS n. 465/2021, Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN 01/07/2025; STJ, AREsp 2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 24/06/2025; STJ, REsp 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pela Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da
Ação Cominatória De Obrigação De Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência N. 1003896-16.2025.8.11.0086,
ajuizada por
EVALDO DE PAULA
, deferiu a tutela antecipada de urgência determinando que a Agravante forneça o medicamento XTANDI 80mg (princípio ativo Enzalutamida) pelo prazo de 06 meses, totalizando a quantia de 12 caixas do medicamento, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (ID. 202158208, na origem).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente os previstos no art. 300 do CPC. Alega ausência de urgência ou risco iminente, uma vez que o quadro clínico do agravado não se enquadra nas hipóteses legais de urgência ou emergência, nos termos da Lei n.º 9.656/98 e da Resolução CFM n.º 1.451/95.

Argumenta, ainda, que inexiste probabilidade do direito invocado, pois o fornecimento do medicamento foi indeferido com fundamento técnico-jurídico, uma vez que a indicação médica não atende aos critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização Técnica (DUT) n.º 64 da ANS, que disciplina o uso da enzalutamida em casos específicos e taxativos, não contemplando a situação do agravado.

Defende que a imposição do custeio de tratamento não previsto no Rol de Procedimentos da ANS compromete o equilíbrio financeiro-atuarial do plano de saúde, sendo medida que afronta a regulação da saúde suplementar, de competência da ANS.

Subsidiariamente, requer que o fornecimento do medicamento seja condicionado à apresentação periódica de receita médica válida, em conformidade com as normas sanitárias (Portaria MS n.º 344/98 e Portaria MS n.º 6/99), que impõem prazo de validade de 30 a 60 dias para prescrições.

Alternativamente, aponta ser necessária caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento orquestrado como forma de evitar prejuízo de difícil reparação a agravante.

Diante dessas considerações, requer a concessão de
efeito suspensivo
ao presente agravo, a fim de que seja sobrestada a decisão combatida. No mérito, pleiteia o total provimento do recurso, com a
revogação da decisão agravada
.

Preparo devidamente recolhido (ID. 308685354).

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (ID 308854899).

A agravada apresentou contrarrazões recusais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 311556380).

Ausente parecer da d. Procuradoria de Justiça, por não se enquadrar nas situações previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Cominatória De Obrigação De Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência N. 1003896-16.2025.8.11.0086 ajuizada por
EVALDO DE PAULA
em face de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, almejando o autor que o plano de saúde forneça, imediatamente, o medicamento XTANDI 80mg (princípio ativo Enzalutamida) pelo prazo de 06 meses, totalizando a quantia de 12 caixas do medicamento, conforme prescrição médica, sob pena de multa.

A tutela antecipada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo requerente EVALDO DE PAULA, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos qualificados nos autos.

Consta na inicial que o autor é titular de contrato de plano de saúde registrado sob o n. 056.1310.001664.00-7 celebrado junto à requerida, desde 01/03/2010, com validade até 30/06/2026.

Entretanto, o requerente foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata de alto risco, classificado sob o CID 10:C61.

Assim, Diante da gravidade da situação a equipe médica indicou a terapia antineoplásica oral, através do uso do medicamento Xtandi 80 mg, no entanto, a cobertura do fármaco foi negada pelo plano de saúde, ao argumento de que não estaria contemplado na Diretriz de Utilização n°. 64 da Agência Nacional de Saúde.

Diante de tal recusa, a parte autora requereu a tutela de urgência para que o plano de saúde forneça o medicamento prescrito, totalizando 12 (doze) caixas para ao menos 06 (seis) meses de tratamento, sob pena de imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)Analisando detidamente os autos, em conjunto com o Anexo I da Resolução 465/2021 da ANS, o medicamento pleiteado pela parte demandante em face da demandada, denominado XTANDI 80 MG (princípio ativo ENZALUTAMIDA), está contemplado no rol da ANS, no entanto não preenche a Diretriz de Utilização nº 64, que dispõe sobre as medicações a serem cobertas para o tratamento de câncer.

No entanto, o requerente demonstrou a inequívoca necessidade de ser submetido a tal procedimento, considerando a prescrição pelo médico, em razão de adenocaricnoma de próstata, de alto risco, com recidiva de doença, em cenário castração sensível, e com suspeita para acometimento neoplásico.

(...)De acordo com as informações trazidas pelo requerente, o tratamento prescrito é de pelo menos 06 (seis) meses, totalizando 12 caixas do medicamento Xtandi 80 mg, bem como duas caixas do medicamento equivale a R$ 27.981,33 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), que se evidencia importância bastante significativa.

Ademais, o autor comprovou ser beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida.

Sendo assim, tendo em vista a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de urgência merece ser deferida inaudita altera parte.

(...)Desta forma, verifica-se da redação do citado dispositivo que não há vedação à cobertura do tratamento por medicação via oral, em regime domiciliar, como o que foi indicado ao paciente.

Ainda, não é de se olvidar que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal.

Logo, o Poder Judiciário não pode inclinar-se à argumentação amparada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento médico em regime domiciliar com medicamento que necessita a parte aderente do plano de saúde, quando está em foco o respeito indeclinável da vida, direito absoluto guarnecido por normas de ordem pública, alojadas na Carta Magna, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regula os planos de saúde.

Saliento que o Diploma Consumerista se aplica aos planos de saúde, de maneira que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, como determina a Súmula 608, do STJ, assim redigida:

(...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência pretendida pelo requerente para determinar à empresa requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, forneça o medicamento XTANDI 80 MG (princípio ativo ENZALUTAMIDA) pelo prazo de 06 (seis) meses, totalizando a quantia de 12 (doze) caixas do medicamento, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)” (id. 202158208, originários)

Cinge-se a pretensão recursal em afastar a mencionada decisão, sob o argumento de que referido fármaco não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS nem a DUT 64, razão pela qual não estaria abrangido pela cobertura contratual. De forma subsidiária, o agravante pleiteia a fixação de caução pelo agravado ou, ainda, a determinação de entrega periódica condicionada à renovação de prescrição médica.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbro que
o recurso não comporta provimento.
Vejamos.

Como cediço, a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora).

No caso concreto, verifica-se que o agravado foi diagnosticado com Adenocarcinoma de Próstata de Alto Risco no ano de 2023, tendo ocorrido um aumento do PSA total em abril de 2025, condição clínica que, segundo o relatório médico acostado aos (id. 200311859 e 200311872, originários), traduz enfermidade agressiva, que
exige tratamento com o
medicamento XTANDI 80mg (princípio ativo Enzalutamida) pelo prazo de 06 meses, totalizando a quantia de 12 caixas do medicamento.

A prescrição médica detalha a necessidade do uso da medicação como medida imprescindível para
“ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão da doença”,
o que afasta qualquer dúvida quanto à gravidade do quadro e à urgência da intervenção (Id. 308293351, fl. 46).

Nesse cenário, não prospera a alegação da operadora agravante de que o fármaco não consta no rol da ANS nem na DUT 64.

Isso porque, como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de tratamento oncológico, a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS perde relevância
, sendo obrigatória a cobertura dos medicamentos antineoplásicos prescritos pelo médico assistente. Confira-se:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.
OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "
fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer
, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 3
. No caso, trata-se de medicamento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020. [...] 7. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/06/2025, DJEN 01/07/2025 – grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde diante da negativa de custeio de medicamento antineoplásico indicado para tratamento de câncer. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a operadora de plano de saúde deve cobrir medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, independentemente da natureza do Rol da ANS, sendo irrelevante eventual discussão sobre a taxatividade ou exemplificatividade dessa lista. [...]”
(STJ, AREsp n. 2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJEN 24/06/2025 – grifo nosso).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. [...]
1. O STJ firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS. [...]”
(STJ, REsp n. 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 22/05/2025 – grifo nosso).

Portanto, à luz do quadro clínico grave, da prescrição médica idônea, do registro regular do medicamento na ANVISA (registro n.º 90570324, processo n.º MS-1.7717.0011.002-9) e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
resta devidamente demonstrada a
probabilidade do direito
do autor, ora agravado.

No tocante ao
perigo de dano,
resta patente que o atraso na disponibilização do medicamento comprometeria de modo irreversível a saúde do agravado, já que se trata de enfermidade grave, agressiva e em constante avanço.

Assim, o perigo de dano não se traduz em mera expectativa, mas em ameaça real e iminente ao bem maior tutelado pela Constituição Federal, que é a vida.

Quanto à
reversibilidade da medida,
observa-se que o fornecimento do medicamento, embora envolva elevado custo, possui natureza patrimonial e eventual improcedência do pedido ao final da demanda permitirá à operadora agravante buscar o ressarcimento das despesas, circunstância que evidencia a compatibilidade da decisão com o requisito estabelecido no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que se refere aos pedidos subsidiários
,

não assiste razão
à agravante quanto à necessidade de
renovação periódica dos relatórios médicos
, visto que a decisão agravada já fixou o prazo de 06 (seis) meses para o custeio do tratamento, na quantidade total de 12 (doze) caixas do medicamento, de modo que não é crível exigir a renovação da comprovação da necessidade antes desse prazo.

Da mesma forma, a pretensão de
prestação de caução
pelo agravado
não merece acolhida
, haja vista se tratar de paciente acometido por grave enfermidade, com renda mensal (id. 200311883,
originários
) incompatível com a necessidade de suas despesas (id. 200816508, 200816508, 200311886, 200311888 e 200312893,
originários
) e com o valor do medicamento solicitado, cuja caixa custa entre R$ 12.970,04 e R$ 15.493,58 (id. 200311865,
originários),
o que revela a completa inadequação e desproporcionalidade da exigência, que inviabilizaria o acesso ao tratamento e esvaziaria a própria finalidade da tutela jurisdicional concedida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025